Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA APÓS PERÍODO DE REMISSÃO DECORRENTE DA MORTE DO TITULAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE GRUPO HIPERVULNERÁVEL. DIREITO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO.
1. Em homenagem à necessidade de se tutelar os grupos vulneráveis, comando que se irradia da Constituição Federal e que perpassa por todo o ordenamento jurídico, inclusive na Lei 9656, deve-se assegurar ao dependente idoso, hipervulnerável nessa relação jurídica, o direito de permanecer em plano de saúde mesmo após o período de remissão decorrente da morte do titular, desde que arque com a integralidade da mensalidade. Precedentes.
2. Prejudicado o recurso da autora. Conhecido e desprovido o recurso do réu.